Tribunal: TJDFT
Processo: 0741863-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0741863-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZELI FATIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de reforma vindicado no presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, art. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove robustamente [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, pois os documentos apresentados nos na origem não são suficientes a formação do convencimento no caso vertente. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator